Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-26.2015.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-26.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), E. C. V. COLARINO & CIA LTDA - CNPJ: 12.729.057/0001-05 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), LAERTE COLARINO - CPF: 142.237.751-20 (APELADO), JOANA VIEIRA COLARINO - CPF: 207.559.291-87 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONDENAR OS DEVEDORES AO PAGAMENTO “DOS VALORES INADIMPLIDOS (...) ATUALIZADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 1% (...) AO MÊS, UTILIZANDO-SE O INPC” – DISPOSITIVO AMBÍGUO E CONFUSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 491, “
CAPUT
”, DO CPC – DÍVIDA INDICADA EM VALOR CERTO PELO AUTOR/CREDOR NA PETIÇÃO INICIAL – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO, COM INDICIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cuidando-se de ação de cobrança, com indicação do valor certo da dívida na petição inicial, em sendo a pretensão julgada procedente, deve o dispositivo sentencial condenar o devedor ao pagamento do valor certo indicado pelo credor na inicial, bem como definir, sem imprecisões e ambiguidades, quais encargos incidirão sobre o débito e qual o percentual de cada encargo, além do mais que for necessário à precisa definição do valor da condenação imposta, na forma do art. 491, “
caput
”, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Cobrança movida pelo apelante contra E. C. V. COLARINO & CIA LTDA, JOANA VIEIRA FARIA e LAERTE COLARINO, considerando ter o Banco/autor comprovado o inadimplemento da dívida contratual “através dos documentos colacionados aos autos”, e o fato de os requeridos terem confessado “a realização do contrato, afirmando que em virtude de dificuldades financeiras, promoveram o atraso nas parcelas”, e, ainda, que, “no decorrer da instrução probatória a requerida não apresentou qualquer documento suficiente para comprovar que os valores não são devidos à parte autora”, julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na exordial (...), condenando os requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos, devendo os valores serem corrigidos e atualizados a partir da citação na proporção de 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se o INPC”, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% “sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC” (cf. Id. nº 129160824).

O Banco/apelante expõem que ajuizou a presente ação de cobrança contra os réus/apelados para que eles fossem condenados ao pagamento da dívida resultante do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01973-x, que na época do ajuizamento da ação totalizava o valor de R$ 80.763,34, sucedendo que, ao final, os requeridos foram condenados genericamente “ao pagamento dos valores inadimplidos”, o que não pode prevalecer, pois, como se trata de pretensão condenatória ao pagamento de quantia certa (CPC, art. 491, “
caput
”), cumpria à sentença definir desde logo a extensão financeira da obrigação imposta aos réus, mas a sentença deixou de indicar o valor da condenação, como também não indicou de forma clara “o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros”

Ademais, não ficou claro, antes, pelo contrário, bastante confuso o acertamento decisório quanto aos juros de mora e à correção monetária, já que a sentença disse apenas que referidos encargos deveriam ser “devidamente corrigidos e atualizados a partir da citação na proporção de 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se o INPC”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença apelada, fique bem claro e expresso que os réus foram condenados “ao pagamento do débito no valor de R$ 80.763,34”, devendo, ainda, serem fixados “de forma clara o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros” (cf. Id. nº 129160825).

Embora formalmente intimados, os réus/apelados deixaram fluir o prazo para oferta de contrarrazões sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. nº 129160825)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, com efeito, a pretensão deduzida pelo Banco/autor/apelante almejava a condenação dos réus/apelados ao pagamento da dívida resultante do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01973-x, que na época do ajuizamento da ação totalizava o valor de R$ 80.763,34, sucedendo que, ao final, os réus/devedores foram condenados genericamente “ao pagamento dos valores inadimplidos”, ou seja, a sentença julgou procedente “o pedido formulado na exordial” para condenar “os requeridos ao pagamento dos
valores inadimplidos
”, e ordenou que essa base financeira incógnita fosse atualizada “a partir da citação na proporção de 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se o INPC” (cf. Id. nº 129160824 -
grifei
).

O Banco/apelante se queixa, e com razão, do caráter impreciso, incompleto e ambíguo do dispositivo sentencial, embora não tenha tanta razão quanto à definição do valor do principal da dívida, pois, se o próprio Banco/autor apontou na inicial que o valor do débito objeto da cobrança, na data da propositura da ação, correspondia a R$ 80.763,34, nenhuma dúvida pode decorrer da fórmula empregada pela sentença à definição do montante do principal da dívida, quando disse, certamente com referência à indicação feita pelo próprio Banco/autor na petição inicial, que condenava os réus ao pagamento “dos valores inadimplidos”, com isso querendo dizer, obviamente, que o valor total das prestações inadimplidas, ou seja, “valores inadimplidos”, correspondia àquele valor financeiro indicado pelo autor/credor na petição inicial.

Agora quanto aos juros e à correção monetária, tenho, data vênia, que o discurso decisório incorreu em ambiguidade e imprecisão, primeiramente por ter se referido aos dois encargos (juros e correção) e, na mesma oração, mencionado um único índice percentual de 1%.

Ou seja, disse que “os
valores
” deveriam ser corrigidos, quando, na verdade, deveria ter se referido mais adequadamente ao valor do principal da dívida objeto da condenação, e aponta-lo expressamente (CPC, art. 491, “
caput
”), e depois mencionou que sobre referidos “valores” haveriam de incidir juros e correção no percentual de 1%, quando, para a necessária clareza e definição, deveria ter dito que, quanto aos juros de mora, o percentual seria de 1% a.m. e incidiria a partir da citação, e, quanto à correção monetária, seria pelo INPC a partir do vencimento da dívida; ao invés, disse que “os valores” deveriam ser “corrigidos e atualizados a partir da citação na proporção de 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se o INPC”, deixando confuso o método de apuração de cada um desses encargos, confusão que prevaleceu a despeito da interposição de embargos de declaração pelo Banco.

Assim, para que não haja dúvida, e para que a regra do art. 491, “
caput
”, do CPC, brilhe aqui com o mesmo fulgor do sol do meio-dia, admito que o valor da dívida objeto da presente ação de cobrança – valor que deve ser satisfeito pelos réus/apelados, e que na época da propositura da ação correspondia a R$ 80.763,34 –, deva sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que os réus/apelados paguem a importância de R$ 80.763,34, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, pelo INPC a partir da sentença.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022